Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-55.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFICIO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação da Apelante à gratuidade de Justiça.

2. Indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de Justiça que se mantém.

3. APELAÇÃO IMPROVIDA.